Tribunal: TJES
Processo: 5027646-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027646-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO FERREIRA NUNES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027646-14.2024.8.08.0048

Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO:
LUIZ GUSTAVO FERREIRA NUNES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA A CUMPRIR. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, narra o autor que, em 24/07/2024, solicitou à ré a realização de ressonância magnética do crânio e da coluna. Afirma que a ressonância do crânio foi autorizada, mas a da coluna não, em razão de doença preexistente. No entanto, aduz que a negativa é indevida, motivo pelo qual pleiteia a realização do exame, bem como condenação da ré por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na regularidade da conduta da Unimed Vitória (ii) configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) sucessivamente, redução do
quantum
indenizatório.

III.RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

5. Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que inexiste qualquer prazo de carência a cumprir, inclusive a título de Cobertura Parcial Temporária (CPT) (fls. 51/56, do ID 50272988), tendo a ré, indevidamente, negado o exame por estar relacionado à doença preexistente. Ademais, como bem observado pelo Juiz sentenciante, o autor foi informado no momento da adesão ao plano que, com exceção de 06 (seis) meses para internações eletivas, nenhum outro período lhe seria imposto para utilização de seu plano, conforme se pode verificar em análise aos ID’s 50272989, 50272990, 50272991, 50272992 e 50272993.

6. Destarte, entendo que a recusa dispensada pela ré consubstancia flagrante abusividade, razão pela qual é pertinente a obrigação de fazer fixada pelo Juízo de origem, bem como a condenação da ré em danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do autor.

7.
Ademais, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 4.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)